Tribunal: STF
Processo: ARE 1339527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DIREITO ADMINISTRATIVO – PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL – TRAVA TEMPORAL DO DECRETO 44.769/08 COMO ÚNICO IMPEDITIVO – PROMOÇÃO E PAGAMENTOS RETROATIVOS PROCEDENTES – VANTAGEM EXCEPCIONAL – LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 2º, caput; 5º, incisos II, LIV e LV; 18; 25; 37, caput e inciso XIV; e 93, inciso IX; e 169, parágrafo único e incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    A jurisprudência do TJMG se solidificou diante da publicação de IRDR que definiu que o Decreto 44.769/08 é ilegal, pois o Estado não pode criar obstáculos jurídicos imotivados, no que concerne a permitir que apenas determinado grupo de servidores obtenham a promoção por escolaridade adicional. Nesse sentido, vejamos o julgado:
    EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - PROMOÇÃO POR ESCOLARIDADE ADICIONAL - LEI ESTADUAL Nº 15.464/2005 - RESERVA DE MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE - AUTOAPLICABILIDADE - NÃO CONFIGURADA - DECRETO Nº 44.769/08 - ABUSO DO PODER REGULAMENTAR - CONFIGURAÇÃO - CRITÉRIOS TEMPORAIS NÃO PREVISTOS NO TEXTO LEGAL - EXCLUSÃO - FORMAÇÃO COMPLEMENTAR - AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - INEFICÁCIA DO TEXTO LEGAL - REQUISITOS A SEREM OBSERVADOS - ARTIGO 4º DO DECRETO LEI 44.769/08 -- TESE FIRMADA.1. A norma prevista no artigo 19 da Lei 15.464/2005 não é autoaplicável, eis que o legislador reservou, de forma expressa, margem de discricionariedade para que o Poder Executivo explicite a formação adicional relacionada com a complexidade da carreira, e para que regulamente sobre a redução ou supressão do interstício necessário e do quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual. 2. O Decreto nº 44.769/08 ao estabelecer limitações temporais, não elencadas no artigo 19 da Lei Estadual nº 15.464/05, para concessão da promoção por escolaridade adicional extrapolou os limites do poder regulamentador, ferindo os princípios constitucionais da legalidade e isonomia. 3. Ausente regulamentação do artigo 19 da Lei 15.454/2005 no que tange à definição de "formação complementar" tem-se por configurada a ineficácia do texto legal quanto à referida modalidade de promoção por escolaridade adicional. 4.A promoção por escolaridade adicional, por formação complementar ou superior àquela exigida pelo nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a natureza e a complexidade da respectiva carreira, depende do atendimento dos requisitos delineados no artigo 4º do Decreto nº 44.769/08, excluindo-se, contudo, as limitações temporais mencionadas no caput do artigo 2º; nas alíneas "a" e "b" do inciso V, do artigo 4º e, ainda, no artigo 6º, caput, incisos I, e II, do referido ato normativo. (TJMG- IRDR - Cv 1.0000.16.049047-0/001, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 1ª Seção Cível, julgamento em 09/11/2018, publicação da súmula em 22/11/2018).
    Nesse sentido, é evidente a ilegalidade do Decreto ao restringir a benesse de redução do interstício necessário à promoção apenas àqueles servidores já empossados no cargo quando da publicação deste.
    Desse modo, considerando que restaram comprovadas a titularidade no cargo; o nível de escolaridade superior ao exigido ao cargo; as avaliações de desempenho satisfatórias, não impugnadas pelo réu; bem como a conclusão do estágio probatório em 15.12.2016, faz jus a parte autora à primeira promoção por escolaridade adicional em 02.09.2019 (data do requerimento administrativo), devendo as promoções subsequentes observarem os requisitos do artigo 3º, II, do Decreto 44.769/08.
    (...). (destaque no original)
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente